Tribunal: TJDFT
Processo: 0026384-69.2016.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ACÓRDÃO EMBARGADO. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. AÇÃO MONITÓRIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. FIXAÇÃO EM SENTENÇA. ART. 406, CC. ART. 161, §1o, CTN. TAXA SELIC COMO INDEXADOR. NÃO DEFINIÇÃO DA QUESTÃO PELO STJ.
1. Embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria ter se pronunciado o Juiz ou Tribunal de ofício ou a requerimento ou ainda para corrigir erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. O art. 406 do CC dispõe que “Quando os juros moratórios não forem convencionados, ou o forem sem taxa estipulada, ou quando provierem de determinação da lei, serão fixados segundo a taxa que estiver em vigor para a mora do pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional.”. Por sua vez, o art. 161, §1o, CTN, dispõe que “O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária. § 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de um por cento ao mês.”. 2.1. Na hipótese, inexistindo estipulação de juros de mora pelas partes (débitos decorrentes de faturas de prestação de serviços médico-hospitalares) e havendo índice legalmente estipulado para o caso dos autos (arts. 406, CC, c/c 161, §1o, CTN), prevalecem os termos fixados em sentença, mantida por este Colegiado.
3. Acerca da aplicação da taxa SELIC como indexador dos juros previstos no artigo 406 do Código Civil, trata-se de tema ainda não definido pelo Superior Tribunal de Justiça. No REsp 1.081.149 - RS, em decisão monocrática (17/2/2020), o relator Ministro Luís Felipe Salomão facultou ao Ministério da Economia, Banco Central do Brasil, IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, entre outras entidades, a apresentação de manifestação como amicus curiae para “elucidação de questões fático-jurídicas concernentes à natureza jurídica da Taxa Selic e incidência ou não nas dívidas civis, especialmente quando relacionadas a reparações de danos contratuais e extracontratuais, os elementos que a compõem, os critérios para sua fixação, o histórico mensal da taxa, entre outros pontos relevantes para o deslinde da controvérsia posta nos autos.” 3.1. Consulta ao último andamento do processo em 26/10/2021 dá conta de “Proclamação Parcial de Julgamento: A Quarta Turma, por unanimidade, sobrestou o feito para aguardar o julgamento do RESP 1.795.982/SP pela Corte Especial.(3001)”. 3.2. Assim, não há que se falar em aplicabilidade da taxa SELIC como indexador para cálculo de correção monetária e juros de mora.
4. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.